Tribunal: CARF
Processo: 15374.965510/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.965510/2009-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.359 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
RIO DROG'S DISTRIB DE PROD QUIMICOS, FARMACEUT E PERFUM
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

RESOLVEM os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento em diligência, vencidos os Conselheiros Iágaro Jung Martins e Paulo Mateus
Ciccone que negavam provimento

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 7a Turma da DRJ/SP1 na sessão de 19/02/2018 que
julgou improcedente a impugnação da contribuinte ao Despacho Decisório eletrônico -
Rastreamento no 848.610.590, de 07/10/2009, que não homologou a compensação de débitos
informados na DCOMP eletrônica no 20654.56193.141107.1.3.04-3960, transmitida em 14/11/2007,
com crédito oriundo de pagamento a maior de débito de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica
(IRPJ) apurado no 2o trimestre do ano de 2006, no valor de R$ 63.099,69.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.965510/2009-08
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.359 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.965510/2009-08

2.
De acordo com os fundamentos da decisão administrativa, os pagamentos
realizados por meio de DARF informados no aludido PER/DCOMP foram integralmente
utilizados para quitação de débito confessado pelo contribuinte, não restando disponibilidade
para extinção das importâncias veiculadas na declaração de compensação:
3.
Segundo o relatório da decisão recorrida, em sua impugnação à referida
decisão, a contribuinte alega que entregou a declaração de compensação indevidamente,
reconhecendo a inexistência do crédito declarado, mas, também, da importância alusiva ao
débito confessado no PER/DCOMP objeto da análise executada pela unidade de jurisdição do
contribuinte. Neste contexto, entende demonstrada a insubsistência e improcedência do despacho
decisório e requer o cancelamento da declaração de compensação e, consequentemente, a
extinção do débito nela declarado. Para comprovar o alegado, faz o cotejo das informações
contidas nas respectivas DIPJ’s e DCTF’s inerentes aos débitos reportados na declaração de
compensação.
4.
A turma julgadora, no entanto, entendeu que, diante dos argumentos da
contribuinte, não haveria litígio em relação ao crédito declarado, residindo a lide na questão da
insuficiência do direito creditório reconhecido para extinção de todos os débitos confessados em
nome da pessoa jurídica.
5.
Entende descabida a apreciação de pedido de cancelamento dos débitos
veiculados nas respectivas declarações de compensação ante pretensa duplicidade de cobrança,
esclarecendo que a transmissão dos PER/DCOMP constitui-se em instrumento hábil de confissão
de dívida dos impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e, por isso, deveria ter a contribuinte se acautelado quanto ao rigor das informações
prestadas na DCOMP, “adotando medidas diligentes na fase de apreciação conclusiva do
PER/DCOMP pela unidade administrativa competente, entre as quais se inclui a concretização
de eventual pedido de desistência ou cancelamento ou, ainda, se fosse o caso, promover a
retificação dos elementos inexatos nela contidos com observância dos requisitos norteadores
fixados pelas normas regulatórias aplicáveis à matéria tributária”.
6.
E assim conclui:
Em suma, cumpre instar que as questões vertentes a impelir a revisão de ofício
de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, ante a
comprovação da existência de erro fortuito no preenchimento da declaração de
compensação ou a demonstração fidedigna da ocorrência de confissão indevida
de débitos tributários, consistem-se em pretensão que deve ser submetidas ao
rito processual apropriado no âmbito da unidade de jurisdição competente.
Neste contexto, compete ratificar a inexistência de motivação determinante à
reforma dos termos e efeitos do despacho decisório.
7.
Ante tal decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando, em
síntese:
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.359 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.965510/2009-08

8.
Que após o recebimento da decisão administrativa e da realização de uma
análise contábil interna, verificou que tanto os débitos quanto o crédito apontados na
PER/DCOMP n° 20654.56193.141107.1.3.04-3960 eram inexistentes, tendo sido tal documento
apresentado à RFB por equívoco.
9.
Esclarece que conciliando as informações prestadas em DCTF, DIPJ e
Per/Dcomp referente ao período de apuração de 31/12/05, identificou que na DCTF processada
em 07/04/06 (n° de recibo 09.84.07.03.17-59) foi declarado o valor indevido de RS 87.463.55,
tendo sido esta retificada em 28/10/09, para informar o valor de RS 89.672,23 (n° de recibo
33.75.08.00.62-00), o qual confere com os valores declarados na DIPJ recepcionada em 30/06/06
(n° de recibo 06.58.79.01.58-58) e no DARF pago em 31/01/06.
10.
Acrescenta ainda que no período de apuração de 31/03/06, identificou que
em todas as declarações prestadas à SRF, o valor informado de RS 64.541.28 está correto e
confere com a DCTF processada em 30/05/08 (n° de recibo L2.84.91.71.11-70) e com os valores
declarados na DIPJ recepcionada em 27/06/07 (n° recibo 42.56.58.54.30-09) e no DARF pago
em 28/04/06.
11.
Aduz que que não há qualquer documento contábil ou fiscal relativo ao 4o
Trimestre de 2005 e 1o Trimestre de 2006 que justifiquem a existência dos valores
equivocadamente indicados como débitos pela Recorrente. Tal prova documental é
incontestável, e de fácil acesso pelas autoridades fiscais.
12.
Que a decisão recorrida fundamentou a improcedência de seu pedido
utilizando-se de entendimentos superados no CARF e que a administração pública deve pautar
seus julgamentos na busca da verdade material e na razoabilidade e moralidade.
13.
Que a presunção de confissão de dívida por meio de apontamento de
débito em declaração de compensação não é inafastável e muito menos absoluta, devendo a
alegação de inexistência de débito tributário produzir efeitos em qualquer momento do processo
administrativo em que seja feita, independentemente de ter sido apresentada em sede de
Manifestação de Inconformidade ou, inclusive, de Recurso Voluntário.
14.
Que a DRJ, ainda se entendendo como incompetente para julgar a alegação
da Recorrente, deveria ter recebido a manifestação de inconformidade apresentada como pedido
de revisão de ofício e encaminhar ao órgão da administração competente para apreciação, pois só
assim estariam sendo observados tanto o Princípio da Verdade Material quanto da Moralidade
Administrativa.
15.
Por fim, requer, em seu recurso voluntário, que (i) a “Manifestação de
Inconformidade” apresentada pela Recorrente seja recebida como pedido de revisão de débitos
de ofício pela Delegacia da Receita Federal de competência do contribuinte, órgão que deverá
apreciar todos os argumentos e provas já trazidos aos autos antes de ser dado prosseguimento
com a cobrança do débito apontado na PER/DCOMP n° 20654.56193.141107.1.3.04-3960,
oportunidade na qual será apurada a inexistência de suposto débito; ou que (ii) o processo seja
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.359 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.965510/2009-08

baixado em diligência para que a autoridade fiscal competente apure e processe as declarações e
demais obrigações acessórias da Recorrente que estão acostadas aos presentes autos e na base de
dados da RFB, para que confirme de plano a inexistência débito em questão e (iii) requerer a
anotação da suspensão da exigibilidade do débito ora em discussão, que é controlado
administrativamente pelo processo n° 15374.975177/2009-37 (processo de controle do débito),
vinculado ao presente processo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso Voluntário é tempestivo, a contribuinte está devidamente
representada e apresenta todos os requisitos para sua admissibilidade, portanto, dele o conheço.
I - Das Preliminares de Mérito
2.
Preliminarmente, quanto ao pedido para a realização de sustentação oral,
ressalta-se que o art. 58 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, garante às partes a possibilidade de realizar sustentação oral, caso seja de seu interesse,
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério do
presidente da turma.
3.
As pautas de julgamento são publicadas no Diário Oficial da União DOU e
divulgadas no sítio do CARF na Internet, com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência,
conforme estabelecido no art. 55, parágrafo primeiro, do Anexo II do RICARF, devendo as
partes ou seus representantes legais, acompanhar tais publicações para solicitar a realização de
sustentação oral nos termo do RICARF.
4.
Quanto ao pedido de vinculação deste processo ao processo de n°
15374.975177/2009-37, a Recorrente não explicou as razões do pedido, ficando, portanto,
prejudicada a avaliação deste pleito.
5.
Destaca-se, por fim, que as reclamações e os recursos, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo, tem o condão de suspender a exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso III do Código Tributário Nacional.
II – Do Mérito
6.
O caso sob exame trata expressamente de pedido de cancelamento da
PER/DCOMP em decorrência de erro no processamento dos créditos e débitos objeto da
compensação.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.359 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.965510/2009-08

7.
O contribuinte alega que, após ter o pedido de homologação da DCOMP
denegado, realizou revisão das informações declaradas e verificou que tanto os créditos quantos
os débitos informados inexistiam.
8.
Requereu, então, por meio de recurso voluntário, que o processo fosse
devolvido à Delegacia da Receita Federal de competência do contribuinte para revisão de ofício
dos débitos ou alternativamente que o processo fosse baixado em diligência para que a
autoridade fiscal competente apurasse a inexistência débito em questão.
9.
Primeiramente, cabe ressaltar que é certo que o contribuinte não pode ser
cobrado por um tributo, se o fato gerador não se concretizou. O erro de fato não cria uma
obrigação tributária, sendo necessário que, com fulcro no princípio da verdade material, sejam
analisadas as informações prestadas pela contribuinte, quando houver indícios de prova que
justifiquem nova avaliação de uma PER/DCOMP transmitida.
10.
Como visto, o pedido da Recorrente compreende a verificação da
existência do débito confessado em DCOMP e não do crédito que se visa a compensar, visto que
a inexistência deste restou incontroversa. Assim, não havendo créditos a serem compensados e
nem débitos que se visava a quitar, restaria apenas a opção de cancelamento da DCOMP
transmitida após a prolação do Despacho Decisório.
11.
Cabe destacar que, de acordo a Instrução Normativa SRF 600 de
28.12.2005 (vigente à época dos fatos), o contribuinte estaria impedido de cancelar a DCOMP
transmitida após a edição de decisão administrativa:
DESISTÊNCIA DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE PEDIDO DE
RESSARCIMENTO E DE COMPENSAÇÃO
Art. 62. A desistência do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento ou
da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à SRF do Pedido de Cancelamento gerado a partir do Programa
PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário (papel), mediante a
apresentação de requerimento à SRF, o qual somente será deferido caso o
Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento ou a compensação se
encontre pendente de decisão administrativa à data da apresentação do
Pedido de Cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação
será indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de
documentos comprobatórios da compensação.
12.
Essa continua sendo a orientação dada pela IN 1717 de 17 de julho de
2017 que revogou a última revisão da IN 600/2005:
DA RETIFICAÇÃO E DO CANCELAMENTO DO PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO, DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO, DO PEDIDO DE
REEMBOLSO E DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
(...)
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.359 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.965510/2009-08

Art. 112. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso ou da declaração de compensação poderá ser requerido,
pelo sujeito passivo, mediante pedido de cancelamento gerado por meio do
programa PER/DCOMP.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitido, deverá ser
solicitado, pelo sujeito passivo, mediante requerimento, o qual será juntado ao
processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de
compensação para posterior exame pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil.
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser cancelados pelo sujeito
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando formalizado depois
da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 114. A retificação ou o cancelamento da declaração de compensação
também não serão admitidos quando formalizados depois do prazo de
homologação tácita da compensação.
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto
neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de restituição, o pedido
de ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação ao qual o sujeito
passivo ainda não tenha sido intimado do despacho decisório proferido pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir sobre a
compensação, a restituição, o ressarcimento ou o reembolso.
(...)
13.
Ora, não sendo possível à Recorrente cancelar a DCOMP neste momento
processual, faz-se necessário avaliar qual o procedimento a ser adotado pelo contribuinte para
que não lhe seja cobrado débito que alega inexistir.
14.
Segundo a decisão recorrida, deveria a Recorrente requerer a revisão e o
cancelamento do débito em comento por meio de rito processual apropriado no âmbito da
unidade de jurisdição competente, qual seja, a interposição recurso inominado ou requerimento
de revisão de ofício do débito:
(...)
Sob estas perspectivas, vale ressaltar que o exame da admissibilidade da
pretensão tendente ao cancelamento dos efeitos da declaração reserva-se à
unidade de jurisdição do contribuinte, consoante orientação expressa na
regulamentação em vigor à época da transmissão das declarações de
compensação, norma cogente que se manteve nos atos normativos
supervenientes aplicáveis na data de lavratura do despacho decisório.
Neste contexto, hialino que a apreciação do pleito interposto sob as perspectivas
expressas na manifestação de inconformidade incumbe à unidade administrativa
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.359 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.965510/2009-08

de jurisdição do sujeito passivo, razão pela qual descabe ao órgão de julgamento
de primeira instância a cognição quanto ao mérito do pedido.
Por sinal, esta interpretação encontra amparo em decisões precedentes firmadas
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), consoante se ilustra
pelo teor das ementas abaixo transcritas:
“Normas de Administração Tributária.
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2000.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DESISTÊNCIA.
CANCELAMENTO. O pedido de cancelamento de declaração de
compensação de débito é deferido pela autoridade competente para examinar o
pleito, desde que o mesmo ainda esteja pendente de decisão administrativa.
Recurso Voluntário Negado. Direito Creditório Não Reconhecido.” (Ac. 3403-
002.253. 3a Turma Ordinária da 4a Câmara. Cons. Rel. Alexandre Kern, julg. na
Sessão de 23/05/2013. Negado provimento por unanimidade de votos)
“Processo Administrativo Fiscal.
Ano-calendário: 2000.
COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. OBJETO DO
LITÍGIO. DÉBITOS. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. Não compete ao
CARF a análise dos débitos confessados em Declaração de Compensação, nem
a retificação ou cancelamento das declarações entregues pelos contribuintes. A
competência é da unidade de jurisdição do contribuinte, por recurso inominado
ou revisão de ofício.” (Ac. 1801-001.456. 1a Turma Especial da 4a Câmara.
Cons. Rel. Luiz Guilherme de Medeiros Ferreira, julg. na Sessão de 09/05/2013.
Recurso não conhecido por unanimidade de votos)
Em suma, cumpre instar que as questões vertentes a impelir a revisão de ofício
de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, ante a
comprovação da existência de erro fortuito no preenchimento da declaração de
compensação ou a demonstração fidedigna da ocorrência de confissão indevida
de débitos tributários, consistem-se em pretensão que deve ser submetidas ao
rito processual apropriado no âmbito da unidade de jurisdição competente.
15.
Não há dúvidas de que tais caminhos apontados pela 7a Turma a DRJ/SP1
são perfeitamente apropriados e, poderiam ter sido utilizados pela Recorrente em uma fase
inicial do processo. Ocorre, que, no meu entender, esses instrumentos processuais sugeridos pelo
julgador a quo não são únicos.
16.
Nos termos do art. 74 da lei 9.430/96 que disciplina os processos de
Restituição e Compensação de Tributos e Contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, não há vedação em relação à análise do débito a ser compensado em sede de recurso
voluntário. Primeiro porque quando se trata de compensação, estamos considerando o cotejo de
créditos e débitos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.359 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.965510/2009-08

§ 9. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.(Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9oe 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto
da compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
17.
Em segundo lugar, verifica-se pela leitura do dispositivo legal acima, que
há indicação expressa de que, quando a compensação estiver sendo discutida em sede de
manifestação de inconformidade ou de recurso voluntário, o débito deve ter sua exigibilidade
suspensa:, demonstrando que o resultado da compensação, em análise pelas instâncias
administrativas, poderá ser alterado.
18.
Por isso, entendo ser possível que este Conselho, no uso de suas
atribuições conferidas pelo §10 do art. 74 da lei 9.430/96, do Decreto 70.235/72 e tendo como
base o princípio da economia processual, possa julgar os casos relativos a verificação de débitos
declarados em PER/DCOMP.
19.
No caso, verifica-se que há elementos de prova indicando que houve, de
fato, erro na apresentação do PER/DCOMP, demandando a análise dos argumentos e meios de
prova disponíveis e a serem disponibilizados pela Recorrente, caso assim seja necessário.
20.
Por isso, voto por converter o julgamento em diligência, oportunizando ao
contribuinte, a apresentação de todos os meios de prova cabíveis e necessários à análise do
pleito, de modo que se possa averiguar a (in)existência do crédito declarado na DCOMP em
comento.
21.
Ao final, deverá ser elaborado relatório circunstanciado com suas
conclusões, retornando os autos a este Conselho para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital